Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735264-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O 1. Despacho desta Relatoria (ID 27323391), em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), determinou a intimação da parte apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de ID 28849519, na qual o recorrido alega a perda superveniente do interesse de agir. Decorrido o prazo sem manifestação do apelante. 2. Extrai-se dos autos que não houve cumulação de pedido de cobrança, de modo que a lide versa exclusivamente sobre o despejo de imóvel locado. Ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço), é possível vislumbrar o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. 3. Desse modo, intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal, ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora